Tribunal: STF
Processo: RHC 227873
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento a agravo regimental nos autos do HC 657.143/SP, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADA. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. Na hipótese, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, as interceptações telefônicas tiveram origem em diligências policiais prévias que apontaram o envolvimento do agravante, e diversas pessoas ligadas a ele, ao tráfico de drogas, sendo destacada a necessidade da medida a partir de diligências, além das interceptações telefônicas que foram realizadas a fim de demonstrar a ligação dos envolvidos, sendo consideradas, portanto, fundamentadas e embasadas, nos termos da Lei n. 9.296/1996. 



    2. Ademais, consoante se verifica dos autos, as decisões que autorizaram e prorrogaram as interceptações telefônicas encontram-se nos autos e foram disponibilizadas aos defensores. 



    3. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 59)



    No caso, o recorrente foi condenado à pena de 24 anos, 1 mês e 27 dias em regime inicial fechado, além do pagamento de 3.094 dias-multa, como ncurso (por 4 vezes) nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/2006, c/c. o art. 40, VI, do mesmo diploma legal e no art. 62, I, na forma do art. 71, ambos do Código Penal (eDOC 6). Em apelação, a reprimenda foi reduzida para 17 anos e 1 mês de reclusão, bem como ao pagamento de 2.267 dias-multa (eDOC 9).



    Desde a sentença, alega a nulidade de interceptação telefônica solicitada pela autoridade policial da Cidade de Assis/SP para apurar a suposta prática de tráfico de drogas na cidade, porquanto os fundamentos que a lastrearam não foram juntados aos autos, tampouco as respectivas autorizações de prorrogação da medida (eDOC 66, pp. 3 e 5).



    Sustenta que não teve acesso a suposto apenso onde constariam tais interceptações, razão pela qual a diligência seria nula. Ademais, a investigação teria se iniciado somente com base nelas, sem quaisquer outros indícios razoáveis de autoria e participação em infração penal (p. 12) ou diligências prévias (p. 19).



    Afirma que nenhuma droga foi apreendida em poder do recorrente e ele foi condenado com corréus que sequer conhece (p. 26).



    Nesta Corte, pleiteia:



    “1) o conhecimento do recurso para dar-lhe provimento para CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS PARA ANULAR A PROVA OBTIDA ILEGALMENTE NO PROCESSO Nº 0004615-67.2015.8.26.0047, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Assis/SP, vez que maculou o édito condenatório, em homenagem a Doutrina dos Frutos da Árvore Envenenada (ou venenosa, visto que decorre da fruits of the poisonous tree doctrine, de origem norte-americana), consagrada no artigo 5º, inciso LVI, da nossa Constituição da República, é nula a prova derivada de conduta ilícita; 



    2) declarar nula a medida de interceptação telefônica relativa ao processo 0004615-67.2015.8.26.0047, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Assis/SP, assim como das provas consequentes, devendo o material respectivo ser desentranhado dos autos e retornado os autos para o juízo de piso para prolação de nova sentença. 



    3) anular o v. acórdão e a sentença pena condenatória, para retornar o ato de alegações finais, após a habilitação deste defensor no processo que quebrou o sigilo telefônico do recorrente; 



    4) não acolhendo o pedido do recorrente, seja concedida a ordem de ofício, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal”. (p. 27)



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem. Eis a ementa:



    RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MEDIDA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDENAÇÃO QUE CORROBORA A NECESSIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU NULIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário.(eDOC 90)



    É o relatório.



    Decido.



    À primeira vista, reputo que a pretensão do recorrente não merece acolhida, pois a decisão questionada não é manifestamente contrária à jurisprudência do STF e também não configura flagrante hipótese de constrangimento ilegal.



    Consta dos autos que a interceptação telefônica foi devidamente autorizada pelo Juízo, considerando a existência de prévia investigação policial sobre a ocorrência de tráfico de drogas na região, com o suposto envolvimento de organização criminosa.



    Assim, ao contrário do que quer fazer crer a defesa, vislumbro que a medida foi precedida de atuação da polícia judiciária, que monitorava a atuação do recorrente e de pessoas ligadas a ele, cuja conclusão indicou a necessidade de interceptação telefônica.



    Quanto às sucessivas prorrogações das interceptações, o pedido segue a mesma sorte.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido de que é permitida interceptação para além do prazo legal, quando as circunstâncias da investigação exigirem, como é o caso dos autos. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, XII, LIV E LV, DO TEXTO MAGNO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI Nº 9.296/1996. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 625.263-RG/PR (Tema nº 661), no sentido de que “são lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do art. 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações”. 2. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.406.049 AgR, Tribunal Pleno, Ministra Presidente, DJe 13.4.2023) (grifei)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECRETAÇÃO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E PRORROGAÇÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. 1. A interceptação telefônica, prevista no art. 5º, XII, da Constituição da República e regulamentada pela Lei n. 9.296/1996 (Lei de Interceptação Telefônica), quando autorizada, ‘deverá ser expedida pelo juiz competente, em decisão devidamente fundamentada que demonstre sua conveniência e indispensabilidade’ (HC 130.596 AgR, ministro Alexandre de Moraes), sob pena de nulidade. 2. A violabilidade das comunicações telefônicas só poderá ocorrer excepcionalmente, desde que: a) presente indício razoável da autoria ou da participação do investigado em infração penal; b) ausente outro meio de prova e; c) apurado fato a constituir crime punido com reclusão. 3. Não há vício de fundamentação em decisão que determina interceptação telefônica se especificados os motivos a evidenciarem a necessidade da medida – provável participação em organização criminosa e em cometimento de crime; insuficiência de outros meios para a obtenção da prova; ‘complexidade do grupo organizado’; e constatação ‘de alguns suspeitos estarem reclusos no sistema penitenciário, de onde inclusive comandavam a facção criminosa e repassavam ordens aos seus subordinados’. 4. ‘Persistindo os pressupostos que conduziram à decretação da interceptação telefônica, não há obstáculos para sucessivas prorrogações, desde que devidamente fundamentadas, nem ficam maculadas como ilícitas as provas derivadas da interceptação’ (RHC 85.575, ministro Joaquim Barbosa). 5. Agravo interno desprovido”. (HC 204.378 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 16.11.2021) (grifei)



    A decisão impugnada, portanto, não merece reparo. Transcrevo: 



    “A decisão agravada está assim fundamentada (fls. 806-810): 



    (...)



    Acerca das alegadas nulidades, extrai-se do acórdão impugnado (fls. 236-238 e 240- 243): 



    .2- Quanto à ilegalidade das interceptações telefônicas suscitada pelas il. Defesas de GLAUBER, MARCOS e ALESSANDRO Ao contrário do sustentado pela Defesa dos réus GLAUBER, MARCOS e ALESSANDRO, as interceptações telefônicas foram todas autorizadas pelo Juízo, conforme fls. 11/12, 35/36, 60/61, 79/80, 98/99, 124/125, 156/157, 184/185, 206/207, 238/239, 258/259, 285/286, 313/314 dos autos nº 0001893-60.2015.8.26.0047 em apenso, bem como suas respectivas prorrogações, precedidas de requerimentos devidamente assinados e fundamentados. Verifica-se, outrossim, que o Magistrado, ao autorizar a interceptação telefônica, motivou adequadamente a indispensabilidade da medida, de acordo com o artigo 5º da Lei nº 9296/96 e artigo 93, IX, da CF (...). Ressalte-se que a interceptação não foi deferida a esmo, pois justificada pela existência de prévias de autoria e participação dos réus, sendo demonstrada a necessidade da providência cautelar para o prosseguimento das investigações, pois não se poderia apurar conduta criminosa de outra maneira. 



    A alegação de que uma investigação não pode ser iniciada com a interceptação telefônica, e que não havia indícios suficientes da participação dos acusados ALESSANDRO e GLAUBER na associação criminosa que justificasse o deferimento dessa medida não merece acolhida. Pelo que se depreende dos autos, havia uma investigação sobre a ocorrência de tráfico na região, e os policiais tinham informações sobre o envolvimento dos corréus nessa associação que justificaram a interceptação telefônica. Importante ressaltar que há outros envolvidos nessa associação, processados em outros autos (vale lembrar há outro processo referente a uma ramificação dessa associação, em que o corréu JEORGE foi condenado) e, na medida em que as investigações iam avançando e os policiais identificando os integrantes tornava-se possível a realização das diligências para apreensão de drogas e prisão dos traficantes. Dessa forma, a interceptação telefônica está plenamente justificada nos presentes autos, não havendo que se falar em falta de indícios para a possibilidade de seu deferimento. Da leitura dos trechos dessa interceptação juntados aos autos às fls. 272/278 e 281/351, pode-se constatar que os envolvidos nessa associação atuavam fortemente na região da cidade de Assis e tinham conhecimento de que estavam sendo ouvidos, por isso trocavam os telefones, e usavam vocabulário próprio para dificultar o entendimento do suposto ouvinte. Todavia, as bem sucedidas escutas e suas prorrogações possibilitaram o desmantelamento de parte da associação e prisão de alguns de seus integrantes, o que ocorreu em outros autos também (Autos nº 0008463- 62.2015.8.26.0047). 



    De outro lado, quanto à alegação de ausência de transcrição integral do conteúdo das gravações, em que pesem os argumentos defensivos, o entendimento predominante nos Tribunais Superiores é no sentido de não ser obrigatória a transcrição integral do conteúdo das interceptações telefônicas e tampouco a realização de perícia para a identificação das vozes, uma vez que a Lei nº 9.296/96 não fez qualquer exigência nesse sentido, sendo suficiente a transcrição dos trechos que digam a respeito aos investigados, para que, a partir deles, seja possível o exercício da ampla defesa, tal como ocorre no caso dos autos. Nesse contexto, embora as interceptações tenham se prolongado por vários meses, não se verifica qualquer nulidade ou irregularidade, observando-se que o prolongamento se mostrou necessário pela extrema gravidade dos crimes apurados e a complexa associação criminosa com várias ramificações. Correto, de outra parte, o compartilhamento das provas, providência que tem sido largamente admitida em nossas Cortes Superiores, notadamente quando a arrecadação do conjunto probatório tiver obedecido todas as garantias constitucionais, como se verifica na hipótese dos autos. Conforme se constata nos autos apensados, às fls. 336, o compartilhamento de provas foi devidamente autorizado pelo juiz competente, tendo em vista tratar-se de prova evidentemente lícita, obedecendo ainda, os princípios da ampla defesa e do contraditório. E, ao contrário do alegado pelo il. Defensor do acusado ALESSANDRO, os autos específicos, em apenso, estão disponibilizados para análise das partes, com todos os requerimentos e autorizações judiciais devidamente fundamentadas. 



    [...] 



    .4 - Quanto à ausência das mídias originais das conversas interceptadas pela polícia e degravações oficiais que foram usadas para embasar o decreto condenatório. 



    Não se vislumbra qualquer vício pela ausência das mídias originais nos presentes autos, como sustentam as defesas. O douto Juiz Sentenciante (fls. 2638) fez constar que: 



    ‘Os doutos defensores tiveram acesso, durante a instrução, a todas as provas produzidas, bem como ao teor das decisões que determinaram tal produção, tendo se limitado a alegar a insuficiência de fundamentação’, bem como que ‘(...) o acesso às provas produzidas é direito dos investigados que, diante do contraditório diferido, poderão exercer o pleno direito de defesa, consoante na espécie amplamente já se deu, já que em nenhum momento, durante a instrução processual, este juízo indeferiu pedidos formulados pelos d. defensores de acesso às provas produzidas na fase policial, incluindo as mídias’. Vale lembrar que foi facultada às partes a vista das mídias, fora do cartório, sendo que a Serventia certificou não haver qualquer defeito nelas, que se encontravam funcionando normalmente (fls. 2617), não se verificando, assim, violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 



    E nem se diga que se faz necessária a comprovação de que as vozes gravadas eram dos acusados. A Lei 9.296/96 não exige a identificação dos interlocutores e das respectivas vozes através de prova pericial, assim como se faz despicienda a degravação integral de seus conteúdos. 



    [...] 



    Assim, as interceptações telefônicas podem e devem ser reconhecidas como provas válidas ao processo criminal, direta ou indiretamente, frente ao resumo das escutas e à confirmação policial, em juízo, de sua existência e teor. 



    Verifica-se, ainda, que as interceptações telefônicas não foram as únicas provas consideradas na fundamentação da r. sentença condenatória. 



    Como se observa, o Tribunal de origem afastou a tese de nulidade da decisão que autorizou as interceptações pois ‘foram todas autorizadas pelo Juízo, [...] bem como suas respectivas prorrogações, precedidas de requerimentos devidamente assinados e fundamentados’ e ‘o Magistrado, ao autorizar a interceptação telefônica, motivou adequadamente a indispensabilidade da medida, de acordo com o artigo 5º da Lei nº 9296/96 e artigo 93, IX, da CF’. 



    Foi ressaltado que ‘a interceptação não foi deferida a esmo, pois justificada pela existência de prévias de autoria e participação dos réus, sendo demonstrada a necessidade da providência cautelar para o prosseguimento das investigações’. Acrescentou-se que ‘havia uma investigação sobre a ocorrência de tráfico na região, e os policiais tinham informações sobre o envolvimento dos corréus nessa associação que justificaram a interceptação telefônica [...] e, na medida em que as investigações iam avançando e os policiais identificando os integrantes tornava-se possível a realização das diligências para apreensão de drogas e prisão dos traficantes’. 



    Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade na decisão que determinou a interceptação telefônica ora impugnada, uma vez que apontadas, de forma fundamentada, as razões para a adoção da medida além da sua imprescindibilidade. Nesse sentido: 



    (...)



    Na hipótese, conforme consignado pelo Tribunal de origem, as interceptações telefônicas tiveram origem em diligências policiais prévias que apontaram o envolvimento do paciente, e diversas pessoas ligadas a ele, ao tráfico de drogas, sendo destacada a necessidade da medida a partir de diligências, além das interceptações telefônicas, que foram realizadas a fim de demonstrar a ligação dos envolvidos, sendo consideradas, portanto, fundamentadas e embasadas, nos termos da Lei 9.296/96. 



    Outrossim, destacou a Corte a quo trecho da sentença em que se afirma que as defesas ‘tiveram acesso, durante a instrução, a todas as provas produzidas, bem como ao teor das decisões que determinaram tal produção, tendo se limitado a alegar a insuficiência de fundamentação’, e ‘que em nenhum momento, durante a instrução processual, este juízo indeferiu pedidos formulados pelos d. defensores de acesso às provas produzidas na fase policial, incluindo as mídias’. Além disso, ‘foi facultada às partes a vista das mídias, fora do cartório, sendo que a Serventia certificou não haver qualquer defeito nelas, que se encontravam funcionando normalmente [...], não se verificando, assim, violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa’. 



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.



    A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Consoante ficou consignado na decisão agravada, concluiu a Corte a quo que as interceptações telefônicas foram devidamente autorizadas e posteriormente homologadas por decisões judiciais, após a realização de investigações policiais prévias, não se evidenciando carência de fundamentação, porquanto lastreadas em suporte probatório prévio e especialmente na necessidade e utilidade da medida, nos termos da Lei n. 9.296/1996. 



    E, a despeito do alegado, extrai-se da sentença condenatória que ‘as decisões que deferiram as interceptações telefônicas, encontram-se nos autos, bem como aquelas que as prorrogaram, estando devidamente fundamentadas e demonstraram a necessidade da continuidade da medida, especialmente porque o material que estava sendo coletado indicava a real ocorrência das práticas delituosas investigadas (cf. apensos próprios nos autos digitais e certidão de fl. 2618)’ – fls. 121-122. 



    Foi destacado que ‘a renovação da interceptação telefônica por prazo superior ao previsto no art. 5º da Lei nº 9.296/96 (15 dias, prorrogados por mais 15), se deu, observando o princípio da razoabilidade e a necessidade da medida para a investigação, em decisão fundamentada, mormente em virtude da extensão da quadrilha investigada’ (fl. 122), e, ainda, que ‘Os d. defensores tiveram acesso, durante a instrução, a todas as provas produzidas, bem como ao teor das decisões que determinaram tal produção, tendo se limitado a alegar a insuficiência de fundamentação’ (fl. 123), sendo ‘facultada às partes à vista das mídias, fora do cartório’ (fl. 124). 



    Outrossim, verificou-se que o Tribunal de origem entendeu pela existência de indícios prévios da participação do réu, uma vez que ‘havia uma investigação sobre a ocorrência de tráfico na região, e os policiais tinham informações sobre o envolvimento dos corréus nessa associação que justificaram a interceptação telefônica [...] e, na medida em que as investigações iam avançando e os policiais identificando os integrantes tornava-se possível a realização das diligências para apreensão de drogas e prisão dos traficantes. Dessa forma, a interceptação telefônica está plenamente justificada nos presentes autos, não havendo que se falar em falta de indícios para a possibilidade de seu deferimento’ (fl. 237). 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão recorrida “.(eDOC 60)



    Ante o exposto, denego a ordem (RISTF, art. 192, caput).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente